Tribunal: STF
Processo: Rcl 59673
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Decisão reclamada proferida em sede de Suspensão de Liminar pelo Superior Tribunal de Justiça. Controvérsia na origem envolve impacto do empreendimento de transmissão de energia elétrica em terras indígenas, sob o viés da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao patrimônio cultural dos povos originários. Prévia oitiva das comunidades indígenas para obtenção de licenciamento ambiental. Matéria de índole constitucional. Usurpação de competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal. Procedência do pedido. Manutenção da decisão reclamada para evitar risco de comprometimento do sistema elétrico nacional.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pelo Conselho Supremo de Caciques e Lideranças Terra Indígena Cana Brava Guajajara, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença nº 3.273, à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra que o Ministério Público Federal ajuizou, perante a Vara Federal Ambiental e Agrária da SJMA, a Ação Civil Pública nº 0013166-38.2013.4.01.3700 em face da Eletronorte (Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.), do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) e da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), requerendo imposição de obrigações de fazer consistentes em (i) apresentação de estudo sobre o componente indígena afetado pelo empreendimento de instalação/operação das linhas de transmissão com participação das comunidades indígenas Guajajara afetadas; (ii) submissão das conclusões do estudo desenvolvido à consulta livre e infirmada das comunidades indígenas afetadas; (iii) exigência e análise do estudo sobre o componente indígena como condição necessária para a obtenção ou renovação de licenças ambientais do empreendimento em questão; e (iv) implementação, após aprovação do estudo, das medidas de mitigação e compensação ecológica eventualmente necessárias.



    O pedido foi julgado procedente em primeira instância, em 28.8.2019. Pendente o julgamento da apelação pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Posteriormente, o Ministério Público Federal apresentou pedido de cumprimento provisório de sentença, nos autos apartados nº 1017924-62.2021.4.01.3700, no bojo do qual o ora reclamante ingressou como litisconsorte ativo, atuando em substituição processual às comunidades indígenas afetadas, e requereu a adoção de medidas urgentes para assegurar a consecução do estudo e, também, para garantir a subsistência física e cultural das populações indígenas atingidas pelos efeitos deletérios do empreendimento.



    Inicialmente indeferido o pedido de urgência formulado nos autos do cumprimento de sentença, foi interposto o Agravo de Instrumento nº 1018665-13.2022.4.01.0000, em que indeferida a tutela antecipada recursal. 



    Apresentado pedido de reconsideração, foi exercido juízo de retratação para então deferir a antecipação da tutela recursal, com os seguintes comandos: (i) suspensão de qualquer atividade nas terras indígenas, bem assim das licenças já concedidas ao empreendimento, com abstenção de conceder novas licenças até a realização do Estudo do Componente Indígena, com consulta prévia das comunidades indígenas afetadas; (ii) fiscalização e exigência, por parte do Ibama e da Funai, da realização dos estudos, bem como implementação das medidas sugeridas pelo estudo, sob pena de multa pecuniária; (iii) depósito mensal, pela Eletronorte, de quantia pecuniária, a título de compensação financeira pela ausência de adoção das medidas, no valor de um salário mínimo por integrante das comunidades indígenas até a realização das medidas elencadas.



    Contra essa decisão, foi ajuizada, pela Eletronorte, a SLS nº 3.273, perante o Superior Tribunal de Justiça, em que deferido o pedido até o trânsito em julgado da ação de origem, ao fundamento de que a determinação para suspender a operação de linhas de transmissão de energia e para pagar, antecipadamente, elevada quantia mensal à titulo de reparação de danos causa grave lesão à ordem, à economia e à segurança pública.



    3. O reclamante alega usurpada, pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, a competência do STF, ante a natureza constitucional da matéria debatida, gravitando em torno da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da CF/88, bem como em torno da proteção reconhecida aos índios pelo art. 231 da Constituição da República, especialmente no que se refere à preservação de seu habitat, como condição necessária ao resguardo de sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições.



    Afirma, no ponto, que se o caso concreto desafiar matéria constitucional e infraconstitucional deve prevalecer a competência do STF.



    4. Sustenta que na hipótese vertente a localização do empreendimento das linhas de transmissão de energia elétrica, de propriedade da Eletronorte, está inserido no contexto da Amazônia Legal, a causar interferência direta no mínimo existencial-ecológico das comunidades indígenas., com reflexos negativos e irreversíveis para a sadia qualidade de vida e para o patrimônio cultural.



    5. Argumenta que as discussões que se travam nestes autos giram em torno de direitos difusos, de cunho socioambiental, por se tratar de operação de empreendimento energético encravado no seio da Amazônia Legal. E, nas ações coletivas de interesse difuso-ambiental, o fenômeno processual da transcendência ou repercussão geral é da própria natureza da demanda ontologicamente irradiada por interesses transindividuais e intergeracionais, a autorizar, inclusive, por ser questão de ordem pública, a manifestação judicial acerca da questão debatida, no contexto da relação processual, dominada pelo interesse público ambiental, a desatrelar-se dos marcos regulatórios da congruência processual, na espécie, o que, naturalmente configura a competência desta Presidência.



    6. Pretende a suspensão parcial da decisão proferida pela Presidência do STJ, para restabelecer parcialmente a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no que tange à obrigação de realização de Estudo do Componente Indígena e de proceder ao depósito mensal da quantia pecuniária, tendo em vista inexistir, neste ponto, grave lesão à economia, à ordem e à segurança públicas. Para tanto, aduz que numa justa e adequada ponderação de valores, o bem vida sobrepõe-se aos prejuízos econômicos alegados, devendo ser prestigiada, em situações tais, a medida que implicar a mitigação dos riscos de perecimento do bem maior em disputa.



    Quanto a esse ponto, defende que não busca criar embaraços ao funcionamento do empreendimento de linha de transmissão de energia e sim restabelecer a parte concessiva da antecipação de tutela recursal que determinou o pagamento da compensação financeira mensal às comunidades indígenas até a realização do estudo de componente indígena, com a implementação das medidas compensatórias, uma vez não observadas as normas constitucionais (art. 231, § 3º, da CF), convencionais (arts. 6º, 7º e 15 da Convenção 169 da OIT) e regulamentares (Portaria nº 60/2015 do Ministério do Meio Ambiente).



    7. Aponta como impactos socioambientais causados pelo empreendimento a perda do usufruto exclusivo de parte do território tradicional, a circulação de trabalhadores no interior da terra indígena, aumento da pressão fundiária sobre os recursos naturais das terras indígenas, a intensificação do comprometimento da estrutura social tradicional, degradação de Áreas de Preservação Permanente (APP), deflagração de processos erosivos e perda da cobertura vegetal da faixa de servidão.



    8. Afirma ser o cenário preocupante, uma vez que o não pagamento da compensação financeira pode gerar grave lesão à segurança pública, ante o risco de conflito entre os povos indígenas e a concessionária.



    9. Noticia que, considerando que os efeitos nocivos do empreendimento afeta 13.199 indígenas e que a decisão do TRF da 1ª Região parametrizou a compensação em um salário mínimo mensal por integrante da comunidade, o valor a ser pago alcança a quantia de R$ 17.422.680,00 (dezessete milhões, quatrocentos e vinte dois mil e seiscentos e oitenta reais). Por outro lado, a Eletronorte relatou um lucro líquido de R$ 1.759.000.000,00 (um bilhão e setecentos e cinquenta e nove milhões de reais) e patrimônio líquido de R$ 17.697.000.000,00 (dezessete bilhões e seiscentos e noventa e sete milhões de reais).



    10. Requer a concessão de medida liminar para restabelecer parcialmente a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1018665-13.2022.4.01.0000, no tocante à obrigação de realização do Estudo do Componente Indígena, com consulta prévia às comunidades indígenas, e à obrigação de proceder ao depósito mensal da quantia pecuniária. 



    No mérito, pugna pela procedência do pedido, com o consequente reconhecimento da usurpação da competência do STF e a cassação da decisão reclamada.



    11. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pela procedência do pedido, para determinar a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para ulterior tramitação do pedido de contracautela, mantendo-se, todavia, a eficácia da decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida na SLS nº 3.273 até julgamento da questão pelo STF, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC. Colho da ementa (edoc. 140):



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POVOS TRADICIONAIS. PROCESSO CIVIL. EMPREENDIMENTO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DIREITOS INDÍGENAS. CONTROVÉRSIA DE RELEVANTE DENSIDADE JURÍDICA E SOCIAL. CONFLITO DE INTERESSES DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA ATÉ O EXAME DA QUESTÃO PELO STF. ART. 64, § 4º, DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É cabível reclamação constitucional quando houver usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal.



    2. Compete ao Presidente do Supremo Tribunal Federal apreciar pedido de suspensão quando a decisão impugnada tiver por fundamento matéria constitucional, independentemente da coexistência de matéria infraconstitucional, nos termos do art. 25 da Lei 8.038/1990 e do art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/1992. 



    3. Quando as especificidades do caso demandam atuação urgente, a fim de se evitar maiores riscos à economia, à ordem e à segurança públicas, é razoável preservar a decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida em incidente suspensivo até a apreciação e o julgamento da questão pela Suprema Corte, com fundamento no art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, ainda que demonstrada a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    ¿ Parecer pela procedência do pedido, para determinar a remessa dos autos da SLS 3.273/MA ao Supremo Tribunal Federal para ulterior tramitação, mantendo-se, todavia, a eficácia da medida de contracautela deferida pelo Superior Tribunal de Justiça até o julgamento da questão pelo STF, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.”



    12. A Eletronorte apresenta contestação, em que requer seja indeferida a liminar e reconhecido o descabimento da reclamação, ante (i) a competência do STJ para apreciar a suspensão de liminar em matéria infraconstitucional (causa de pedir da ação originária e decisão reclamada não estão fundamentadas em dispositivos constitucionais), não configurada a usurpação de competência do STF e (ii) a falta de aderência estrita entre a decisão reclamada e os acórdãos paradigmas (Rcl 475, Rcl 2.252, Rcl 443, Rcl 353, Rcl 315 SS 2.504, SS 4.265, SS 341, SS 432, SS 444, SS 286, SS 300, ADPF 101, ADPF 709). No mérito, seja julgado improcedente o pedido e confirmada a decisão proferida pelo STJ na SLS nº 3.273.



    Informa que os estudos de impacto ambiental, dentro do qual se insere o Estudo do Componente Indígena, já foram devidamente realizados e que na época em que foram construídas as Linhas de Transmissão Afetadas, a Eletronorte celebrou e cumpriu o Termo de Compromisso nº 008/47, que resultou na implementação de inúmeras medidas de mitigação e compensação de danos às comunidades indígenas.



    Aduz, ainda, que tanto o juízo de primeiro grau do processo de origem quanto a Funai compreendem que o repasse de recursos financeiros diretamente aos indígenas não colaboraria para a mitigação ou compensação dos impactos ambientais e configuraria violação da separação de poderes (edoc. 148).



    13. O Ibama, por sua vez, requer seja não conhecida a reclamação, ausente usurpação de competência do STF, tendo em vista que a matéria não ostenta natureza constitucional, analisada a aplicação da legislação infraconstitucional relativa às obrigações do licenciamento ambiental.



     Se ultrapassada a preliminar requer seja indeferido o pedido liminar e julgados improcedentes os pedidos, com a manutenção da eficácia da medida de contracautela deferida pelo STJ, diante do risco de paralisação do serviço público de energia elétrica de abrangência nacional, cuja continuidade não prejudica o estudo ambiental sobre o componente indígena nem a execução das medidas mitigatórias (edoc. 167).



    14. A Funai se manifesta nos mesmos termos do Ibama, para que não seja conhecida a reclamação ou a ela seja negado seguimento (edoc. 169). Em complemento, informa que o Estudo do Componente Indígena já foi realizado, tecnicamente aprovado pela Funai e validado pelos indígenas afetados (edoc. 171).



    É o relatório.



    Decido.



    15. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    16. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na suposta usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. O reclamante pretende demonstrar que a Presidência da Corte reclamada é incompetente para analisar medida de contracautela, tendo em vista que a decisão suspensa, prolatada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, possui natureza eminentemente constitucional, relacionada à proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao resguardo da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas (arts. 225 e 231 da CF).



    17. Consoante relatado, na hipótese vertente, o Ministério Público Federal ajuizou, perante a Justiça Federal, a Ação Civil Pública nº 0013166-38.2013.4.01.3700 em face da Eletronorte, do Ibama e da Funai, ante a alegada interferência do empreendimento das linhas de transmissão de energia elétrica, de propriedade da Eletronorte, nas comunidades indígenas, com danos ao meio ambiente e ao patrimônio cultural.



    O pedido foi julgado procedente em primeira instância, em 28.8.2019, com determinação de (i) apresentação de estudo sobre o componente indígena afetado pelo empreendimento de instalação/operação das linhas de transmissão com participação das comunidades indígenas Guajajara afetadas; (ii) submissão das conclusões do estudo desenvolvido à consulta livre e infirmada das comunidades indígenas afetadas; (iii) exigência e análise do estudo sobre o componente indígena como condição necessária para a obtenção ou renovação de licenças ambientais do empreendimento em questão; e (iv) implementação, após aprovação do estudo, das medidas de mitigação e compensação ecológica eventualmente necessárias.



    Pendente o julgamento da apelação pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Posteriormente, o Ministério Público Federal formulou pedido de cumprimento provisório de sentença, nos autos apartados nº 1017924-62.2021.4.01.3700, no bojo do qual o ora reclamante ingressou como litisconsorte ativo, atuando em substituição processual às comunidades indígenas afetadas.



    Inicialmente indeferido o pedido de urgência formulado nos autos do cumprimento de sentença, foi interposto o Agravo de Instrumento nº 1018665-13.2022.4.01.0000, em que indeferida a tutela antecipada recursal. 



    Apresentado pedido de reconsideração, foi exercido juízo de retratação para então deferir a antecipação da tutela recursal, com os seguintes comandos: (i) suspensão de qualquer atividade nas terras indígenas, bem assim das licenças já concedidas ao empreendimento, com abstenção de conceder novas licenças até a realização do Estudo do Componente Indígena, com consulta prévia das comunidades indígenas afetadas; (ii) fiscalização e exigência, por parte do Ibama e da Funai, da realização dos estudos, bem como implementação das medidas sugeridas pelo estudo, sob pena de multa pecuniária; (iii) depósito mensal, pela Eletronorte, de quantia pecuniária, a título de compensação financeira pela ausência de adoção das medidas, no valor de um salário mínimo por integrante das comunidades indígenas até a realização das medidas elencadas.



    Contra essa decisão, foi ajuizada, pela Eletronorte, a SLS nº 3.273, perante o Superior Tribunal de Justiça, em que deferido o pedido de suspensão da decisão exarada pelo TRF da 1ª Região, até o trânsito em julgado da ação de origem, ao fundamento de que a determinação para suspender a operação de linhas de transmissão de energia e para pagar, antecipadamente, elevada quantia mensal à titulo de reparação de danos causa grave lesão à ordem, à economia e à segurança pública. Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO PARA SUSPENDER A OPERAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA E PAGAR, ANTECIPADAMENTE, ELEVADA QUANTIA MENSAL A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS. GRAVE LESÃO À ORDEM, À ECONOMIA E À SEGURANÇA PÚBLICAS DEMONSTRADA. PEDIDO DEFERIDO.



    Trata-se de pedido de suspensão de liminar e de sentença formulado pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE contra decisão concessiva de de tutela recursal antecipada, proferida pelo Desembargador Federal Souza Prudente, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1018665-13.2022.4.01.0000, em trâmite do Tribunal Regional Federal.



    [...]



    Consoante relatado, na origem, foi ajuizada ação civil pública, no ano de 2013, pelo MPF contra a Eletronorte e o IBAMA com o objetivo de identificar e mitigar os impactos socioambientais advindos da Linha de Transmissão implantada pela primeira, entre os Estados do Maranhão e do Pará, interceptando a terra indígena Canabrava/Guajajara.



    [...]



    De antemão, observo que, ao contrário do alegado pela parte requerida, o presente incidente não ostenta natureza constitucional, se não reflexamente. A questão de fundo passa, em realidade, pelo exame e aplicação da legislação infraconstitucional relativa às obrigações de licenciamento do empreendimento, tangenciando, apenas, a questão relativa à ocupação de terras indígenas, mas sequer sob o ponto de vista de sua expropriação. Desse modo, impõe-se reconhecer a competência desta Corte para o exame da contracautela.



    No caso, a documentação juntada aos autos evidencia que o cumprimento da decisão impugnada implica paralisar, totalmente, a utilização de linhas de transmissão de energia elétrica que integram o Sistema Interligado Nacional, as quais, importa observar, que se encontram em funcionamento há quase quarenta anos. 



    Não é necessário conhecimento técnico para se imaginar o tamanho da gravidade em se impedir o uso de um "tronco" de escoamento, para o Nordeste e, eventualmente, demais regiões do país, da energia produzida por hidrelétricas na Região Norte. 



    Ao que tudo convence, uma determinação de tal jaez, ao impedir o fornecimento (transmissão) da energia gerada no Norte, tem o condão de afetar o sistema elétrico nacional como um todo, na medida em que interligado, trazendo o grave risco de seu comprometimento, inclusive, com apagões generalizados. 



    Com efeito, considerando o estudo elaborado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, bem como o último censo demográfico divulgado pelo IBGE, a suspensão da operação das Linhas de Transmissão Afetadas, conforme defendido, pode prejudicar mais de vinte milhões de pessoas não só pelo risco de desabastecimento, mas também pela falta de manutenção do sistema. 



    Cumpre destacar que o juízo sentenciante, ao examinar o pedido de tutela de urgência formulado pelo Conselho Guajajara, foi enfático em rejeitá-lo, especialmente por considerar que afetaria a prestação do serviço público de energia em âmbito nacional. Veja-se: 



    A tutela de urgência incidente - de natureza cautelar – que pretende a suspensão das atividades relativas ao empreendimento é manifestamente improcedente e deve ser rejeitada de plano, em razão da falta de probabilidade do direito alegado, eis que as providências voltadas ao cumprimento das obrigações estabelecidas na sentença - consistentes na realização do estudo ambiental sobre o componente indígena e a execução das medidas mitigatórias e/ou compensatórias eventualmente reputadas necessárias, dentro do escopo do estudo ambiental e na perspectiva da revisão/correção do licenciamento ambiental do empreendimento (Linha de Transmissão TUCURUÍ/MARABÁ/IMPERATRIZ/PRESIDENTEDUTRA/SÃO LUÍS) - não devem alcançar a paralisação de serviço público de relevantíssimo e inequívoco interesse público (primário) nacional, afigurando-se patente a ausência de razoabilidade e proporcionalidade da medida postulada, sobretudo à vista da ausência de indicação de qualquer circunstância objetiva e concreta de tal monta que pudesse justificar medida tão drástica, que poderia levar à interrupção do fornecimento de energia a parcela da população brasileira. 



    No que diz respeito especificamente à pretensão de imposição ao empreendedor do pagamento de 01 (um) salário mínimo, a título de compensação, por integrante das comunidades indígenas, em razão da falta de elaboração do estudo sobre o componente indígena, o que se constata é que tal postulação - longe de possuir natureza assecuratória do resultado útil do processo - objetiva, em verdade, a formulação de nova demanda e a realização de atividade cognitiva no curso da fase de execução, vulnerando frontalmente os limites do título judicial objeto deste processo de cumprimento de sentença (pressuposto processual de validade da atividade executiva). 



    A sentença determinou o cumprimento de obrigação de fazer consistente na realização, pelo empreendedor, de estudo sobre o componente indígena do empreendimento, inclusive com consulta livre e informada das comunidades indígenas impactadas, com observância de termo de referência a ser elaborado em conjunto pelo IBAMA e FUNAI, bem como a execução das medidas mitigatórias e compensatórias eventualmente necessárias, sob a supervisão do IBAMA; a decisão de admissibilidade do cumprimento provisório de sentença registra que o cumprimento da obrigação também deve abranger eventuais medidas antecipatórias/emergenciais reputadas necessárias no curso do (ou preliminarmente ao) estudo ambiental, as quais devem ser adotadas em consonância com levantamentos/estudos técnicos preliminares realizados pelo empreendedor, dentro do escopo das medidas mitigatórias/compensatórias a serem adotadas. 



    Ora, ainda que se possa concluir pela possibilidade de consecução de medidas mitigatórias/compensatórias de caráter antecipatório[1], sua adoção deverá ter correlação com os levantamentos/estudos técnicos (ambientais) preliminares realizados, dentro do escopo das medidas mitigatórias/compensatórias a respeito do componente indígena até aqui vislumbradas para o empreendimento, sendo certo que, neste caso, tanto o empreendedor como a FUNAI se manifestaram contra a adoção de compensação financeira (repasse direto de recursos financeiros para serem utilizados de forma discricionária por cada indígena) como medida antecipatória, na medida em que identificado, a partir dos estudos até aqui realizados, que essa providência, além de contribuir justamente para a perpetuação e/ou aprofundamento dos impactos negativos que se busca combater (mitigar e/ou compensar), representa um desvio do escopo das medidas mitigatórias/compensatórias a princípio vislumbradas para o empreendimento - e, ao final, desvio dos próprios objetivos relacionados à efetivação do título judicial formado nesta ação civil pública -, que se voltam à consecução de projetos de etnodesenvolvimento, com ênfase, ao menos neste momento (medidas antecipatórias), em atividades destinadas à geração de renda como medidas estruturantes voltadas à autonomia e ao desenvolvimento social e econômico dessas comunidades indígenas. 



    A revisão dessa diretriz preliminar de consecução de projetos de etnodesenvolvimento (inclusive a revisão do conteúdo de tais projetos) apenas poderá ocorrer no âmbito do próprio licenciamento ambiental, se e quando baseado em estudos de caráter técnico submetidos à chancela das autoridades administrativas competentes - notadamente do IBAMA e da FUNAI -, com a realização de consulta ampla, informada e de boa-fé das comunidades indígenas. 



    O licenciamento ambiental se caracteriza como instrumento de controle administrativo de atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores, que devem ser autorizados pelo Poder Público, encontrando fundamento no dever-poder de polícia da Administração Pública (voltado à tutela do meio ambiente), vinculado ao Poder Executivo e, portanto, submetido à reserva de administração; a licença ambiental (ato administrativo formal que manifesta a concordância do Poder Público com a determinada obra ou atividade) estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas pelo empreendedor, a partir dos estudos ambientais (técnicos) realizados e da avaliação discricionária da autoridade ambiental, inclusive considerando, no caso de que se cuida, a consulta livre, informada e de boa-fé das comunidades indígenas impactadas. 



    É fora de dúvida que a fixação de medida compensatória diretamente pelo Poder Judiciário - além de violar os limites do título judicial - implicaria em verdadeira usurpação de competência constitucionalmente outorgada ao Poder Executivo, com flagrante violação ao princípio da separação de poderes. 



    É inadmissível nesta fase de cumprimento de sentença impor medidas desarrazoadas/desproporcionais (paralisação do empreendimento e a imposição de compensação financeira ao arrepio do processo de licenciamento ambiental), que não se preordenam a resguardar o resultado útil do processo, violam o princípio da separação de poderes e extrapolam os limites do título judicial (dispositivo do julgado), que constitui a baliza (pressuposto processual de validade) para a atividade executiva. 



    O pedido de suspensão das licenças concedidas e do próprio processo de licenciamento ambiental até que seja concluído o estudo sobre o componente indígena também não se sustenta. 



    Não bastasse a evidente falta de interesse (necessidade) - dado que o IBAMA noticia que a falta de submissão do estudo sobre o componente indígena constitui óbice à renovação da Licença de Operação 265/2002, expirada em 2006 (id1046003285) -, a completa paralisação do processo de licenciamento - cujo conteúdo e alcance não se restringem à questão relativa ao estudo do componente indígena - importaria, isto sim, em consequências mais gravosas ao controle ambiental do empreendimento e, portanto, às próprias comunidades indígenas inseridas na área; longe de se voltar a garantir o resultado útil do processo, tal providência poderia implicar, em verdade, em maior morosidade na consecução do licenciamento ambiental do empreendimento, além de prejudicar as medidas de controle ambiental definidas em licenças anteriores. 



    Já o pedido de tutela de urgência para que a autoridade ambiental condicione a obtenção ou renovação de licenças ambientais à elaboração do estudo sobre o componente indígena sequer deve ser conhecido, eis que se trata de reiteração de postulação inserida no âmbito das providências voltadas ao cumprimento da sentença. 



    Nessa ordem de considerações, a entidade (litisconsorte do autor) também postula a intimação da ELETRONORTE para promover o cumprimento das obrigações estabelecidas na sentença, com a ressalva quanto ao seguinte: (i) necessidade de que o Estudo do Componente Indígena seja pautado em dados primários, nos termos da Portaria Interministerial n. 60/2015 do Ministério do Meio Ambiente; (ii) submissão do estudo às comunidades indígenas afetadas pelo empreendimento; (iii) exigência de que o estudo sobre o componente indígena condicione a obtenção ou renovação de licenças ambientais; (iv) apresentação pelo IBAMA e pela FUNAI de termo de referência para elaboração do estudo ambiental; (v) disponibilização, pelo empreendedor, de recursos financeiros em favor de associações indígenas para que elas contratem equipe técnica independente. 



    Quanto a esse aspecto, deve ser observado que a decisão anteriormente proferida (id 992630719) - considerando a abertura de via de solução negociada - facultou às partes, no prazo de 30 (trinta) dias - ainda em curso - a apresentação de proposta de composição envolvendo procedimentos e prazos para satisfação da obrigação estabelecida no título judicial, razão por que a deliberação do juízo sobre a questão apenas terá espaço na hipótese de i